Tribunal: TJSP
Processo: 0967162-07.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de declaração expressa a respeito de determinados aspectos para fim de prequestionamento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Alegação, ademais, de necessidade de declaração expressa a respeito de determinados aspectos para fim de prequestionamento – Desnecessidade – Decisão que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de direito suscitados no processo – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000430136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PATRI QUATORZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
é embargado MARCELINO PATRÍCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000
COMARCA -
RIBEIRÃO PRETO
8o Ofício, Processo no 0967162-07.2012
EMBARGANTE -
PATRI QUATORZE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO -
MARCELINO PATRÍCIO DOS SANTOS
V O T O No 31.303
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência Alegação, ademais, de necessidade de
declaração expressa a respeito de determinados aspectos
para fim de prequestionamento Desnecessidade Decisão
que enfrenta direta e expressamente os temas de fato e de
direito suscitados no processo Pretensão, em verdade, de
revisão
do
julgado,
inclusive
a
pretexto
de
prequestionamento, para o que não se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido
a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 183/185 julgou procedente em parte a ação para
rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar a imediata e integral
devolução das parcelas pagas, com juros de mora a partir da citação e corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a data de cada desembolso. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados
(fls. 191).
Apelou a ré (fls. 194/202) e a seu recurso o acórdão de fls. 251/259
negou provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000
Opõe a apelante embargos de declaração (fls. 262/269). Sustenta
incidir o acórdão em omissão e contradição quanto à “aplicação de juros somente do
trânsito em julgado e do percentual a ser restituído”. É pacífico o entendimento de
que não pode ser considerada a aplicação dos juros de mora desde a citação, devendo
incidir tão somente a partir do trânsito em julgado da ação. A Ministra Maria Isabel
Gallotti cita em seu voto julgados “que corroboram a tese defensiva, de que há como
reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pago pelo embargado, bem como
a aplicação dos juros somente podem ocorrer a partir do trânsito em julgado”. Assim,
“deve ser reformada a r. decisão, para que seja sanada tal contradição, e haja
pronunciamento desta C. Câmara acerca do momento da aplicação dos juros de
mora”. Por fim, diz que o acórdão restou omisso e contraditório, devendo ser
acolhidos os embargos para o fim de serem sanadas tais contradições, “mediante o
prequestionamento de tais aspectos para fins de recursos aos Tribunais Superiores”.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de contradição e omissão no
acórdão.
Contudo, omissão ocorre quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se. Já a contradição se dá
entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão.
Nada disso se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento ao recurso, por entender que o
atraso na entrega da obra para além do prazo de tolerância de 180 dias previsto no
contrato configura o inadimplemento exclusivo da ré e enseja a rescisão do
compromisso de compra e venda requerida pelo compromissário comprador e a
restituição integral dos valores por ele pagos de uma só vez, corrigidos
monetariamente desde o desembolso das parcelas com juros de mora a partir da
citação, quando constituída em mora a requerida.
No aqui interessante, asseverou o acórdão embargado que:
“Ora, não tendo ocorrido a conclusão da obra na data
prevista, mesmo considerado o prazo de tolerância, não eram ainda devidas
as parcelas ajustadas contratualmente entre as partes para março e junho
daquele ano, evidentemente.
Consoante bem decidiu o Juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000
“Se a obra foi concluída em 28.8.2012, conforme
alegado pela própria ré, somente com a conclusão da obra é que seria
devida a parcela final, que seria objeto de financiamento pelo autor.
Não havia, portanto, inadimplência do autor anterior à entrega da
obra.
“Tendo havido atraso na entrega da obra, ainda que
de dois meses, era direito do autor pleitear a rescisão do contrato.
Além disso, não há provas de que tenha sido notificado a proceder a
vistoria da unidade adquirida visando ao recebimento das chaves”.
Neste ponto, a apelante impugna a r. sentença dizendo haver
provas às fls. 161/162 dos autos. Todavia, a carta referida data de
7.5.2013, oito meses após a data em que dada por concluída a obra,
limitando-se a comunicar a conclusão da obra e disponibilidade para
agendamento da vistoria técnica. Assim, flagrante o atraso da construtora.
Aliás, à data mencionada esta ação já havia sido ajuizada (em agosto de
2012), quando ao autor já não mais interessava concluir a aquisição que
fizera, dado o atraso a que não deu causa.
Com sua conduta, a construtora frauda a boa-fé que deve
guardar na assunção da obrigação de construir, em certo prazo, valendo-se
de extensão temporal por motivo fortuito, quer dizer, que não tenha
causado.”
E, mais adiante, do voto condutor do julgamento constou:
“Desse modo, bem decidiu o Juízo ao rescindir o contrato e
determinar a devolução integral das parcelas pagas pelo adquirente, como
consequência do inadimplemento da construtora.
O valor pago, portanto, deverá ser ressarcido de uma só vez,
com juros a partir da citação, quando constituída em mora a requerida,
corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso das parcelas.”
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer contradição no aresto.
Tampouco padece o julgado de omissão.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000
Assim está o aresto.
Em verdade, a embargante, a pretexto de sanar vícios de omissão e de
contradição, busca mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos
infringentes ao recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou
injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos
de declaração.
Ademais, caso a embargante entenda que houve violação de
dispositivos legais, deve se valer da via adequada para obter o reexame do decidido,
dirigindo-se a outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não
instauram instância revisora do decidido, ainda com o intuito de prequestionamento.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação
do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5.
Agravo
regimental
improvido"
(AgRg no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0967162-07.2012.8.26.0506/50000
Relator
assinado digitalmente